Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. TRANCAMENTO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU POR OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ESTABELECIDA. PEÇA ACUSATÓRIA AINDA NÃO RECEBIDA. AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA O RECEBIMENTO DA QUEIXA. ORDEM DENEGADA.
1. O pretendido trancamento da queixa-crime, por ausência de justa causa ou por ofensa à duração razoável do processo, somente tem lugar depois da regular formalização da relação jurídico-processual, quando o juiz delibera pelo recebimento da queixa-crime.
2. O feito tramita ainda na fase preliminar, razão pela o Juiz da causa apenas estabelece o controle meramente formal do processo, como atos de representação e observância às etapas do rito procedimental sem, contudo, avançar sobre a análise meritória da ação penal proposta, cujo exame apenas se inicia por ocasião do juízo de admissibilidade da ação penal.
3. Enquanto não for recebida a queixa-crime não existe ato coator a justificar a concessão de ordem de habeas corpus objetivando o trancamento de queixa-crime ou de ação penal privada que sequer foi instaurada.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.